Tribunal: TJDFT
Processo: 0711048-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. DÚVIDA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória por roubo circunstanciado, art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar se a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes patrimoniais, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, como depoimentos judiciais de testemunhas e apreensão da res furtiva com o acusado logo após o delito, hipótese dos autos.
4. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.

IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1638601, Rel. J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, j. 10/11/2022; Acórdão 1944233, Rel. J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024; Acórdão 1819779, Rel.: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 22/2/2024.